Tribunal: TJBA
Processo: 8080518-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080518-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCOS VENICIUS BARRETO MAGALHAES

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DANTAS PASSOS, IAN MARCUS TUPINAMBA CALAZANS

APELADO: KARIN BETTINA LANG ACHERMANN

Advogado(s)
:
GABRIELA MAGALHAES BORGES, IGOR PENELUC MIRANDA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, AUSÊNCIA DE REGISTRO DA SEGUNDA VAGA DE GARAGEM. REGULARIZAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM. COBRANÇA DE IPTU. PAGAMENTO SOB A RESPONSABILIDADE DO APELANTE VENDEDOR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. CONHECIMENTO E SENTENÇA MANTIDA.DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais ajuizada pelo apelante, visando à regularização fiscal e registral de uma segunda vaga de garagem, bem como a transferência da titularidade de conta de energia elétrica e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela regularização fiscal e registral da segunda vaga de garagem recai sobre o apelante ou sobre a apelada; (ii) saber se há dano moral indenizável decorrente da cobrança de IPTU sobre a vaga de garagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme consignado na sentença, a segunda vaga de garagem possui inscrição imobiliária própria, estando o apelante formalmente registrado como seu titular.

Nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens imóveis somente se perfectibiliza com o devido registro.

No tocante ao dano moral, não restou configurada lesão extrapatrimonial indenizável, pois os transtornos administrativos e tributários resultaram da própria conduta do apelante ao alienar um bem sem a devida formalização. Jurisprudência relevante:
"O simples descumprimento contratual não caracteriza dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade." (TJ-PE - Apelação Cível: 0000331-53.2021.8.17.2990, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, julgado em 26/05/2024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em sua integralidade.

Tese de julgamento: "A responsabilidade pela regularização registral de bem imóvel recai sobre aquele que o alienou sem formalização adequada. O mero desconforto administrativo e tributário não configura dano moral indenizável. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais deve observar o grau de êxito de cada parte na demanda."

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, art. 1.245.

Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º e 11; 86.

Jurisprudência relevante citada

TJ-PE - Apelação Cível: 0000331-53.2021.8.17.2990, Rel. Des. Márcio Fernando de Aguiar Silva, julgado em 26/05/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
8080518-22.2020.8.05.0001
, apelante MARCOS VINICIUS BARRETO MAGALHAES e apelada KARIN BETTINA LANG ACHERMANN.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.